Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-11.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica (art. 5o da Lei n. 11.340/06). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a redução dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais está razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborada pela confissão judicial do réu e pelo depoimento da informante, ouvida durante a instrução processual, demonstram que o acusado proferiu ameaças sérias, aptas a causar temor, configurando o delito formal de ameaça.
4. A imediata procura pela autoridade policial, o pedido de medidas protetivas e a representação criminal reforçam a credibilidade da vítima e evidenciam a materialidade e a autoria do delito.
5. 5. Inviável o acolhimento do pedido de redução do valor dos danos morais estipulado na sentença, uma vez que o quantum determinado está de acordo com os parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO
6 6. Recurso desprovido.